Tribunal: TJSP
Processo: 2290516-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno. Despacho. Não atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Decisão proferida sob juízo perfunctório dos autos. Probabilidade do direito invocado não evidenciada. Manutenção. Recurso a que se nega provimento.